Tribunal: TJMT
Processo: 1039091-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039091-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CORREA - CPF: 004.974.319-80 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MURIEL DOS SANTOS - CPF: 019.065.511-97 (ADVOGADO), WELINGTON PEREIRA DA COSTA - CPF: 008.784.541-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que julgou procedente a primeira fase de ação de exigir contas, reconhecendo o dever de prestar contas referentes à alienação extrajudicial de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse processual do devedor fiduciário para ajuizar ação de exigir contas contra o credor fiduciário em relação à alienação extrajudicial do bem dado em garantia, considerando a distinção entre contratos de mútuo simples e situações específicas de alienação fiduciária reguladas pelo Decreto-Lei n. 911/1969.

III. Razões de decidir

3. O caso apresenta peculiaridade que o distingue do precedente qualificado do STJ (Tema 528), pois não se trata de revisão de cláusulas contratuais de mútuo, mas do dever específico de prestar contas decorrente de alienação extrajudicial de bem dado em garantia fiduciária.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em alienação extrajudicial regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, o devedor possui interesse de agir para propor ação de prestação de contas quanto aos valores da venda e à correta imputação no débito.

5. A Lei n. 13.043/2014 alterou o artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, determinando expressamente que o resultado da alienação extrajudicial seja demonstrado ao devedor com a respectiva prestação de contas.

6. O interesse processual está configurado pela existência de relação contratual, efetiva alienação do bem dado em garantia fiduciária e recusa da instituição financeira em esclarecer o destino do produto da venda extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Em contratos de alienação fiduciária, o devedor possui interesse processual para ajuizar ação de exigir contas em face do credor fiduciário quando ocorrer alienação extrajudicial do bem dado em garantia, independentemente da aplicação do entendimento firmado no Tema 528 do STJ, que se refere especificamente a contratos de mútuo simples."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 8o, 485, I, 550, § 1o e § 5o, 552; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o; Lei n. 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.293.558/PR (Tema 528); STJ, AgInt no AREsp 2.324.008/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04/09/2023; STJ, AgInt no REsp 1.828.249/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 16/11/2020; TJ-MT, AI 1017957-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá, na
Ação de Exigir Contas n. 1001728-97.2024.8.11.0111
, ajuizada por
PAULO SERGIO CORREA
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, para reconhecer o dever da requerida de prestar contas referentes à alienação do objeto do contrato de alienação fiduciária, devendo o feito prosseguir para a segunda fase.

Houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

O agravante alega, em síntese, que a decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas foi proferida em desacordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis, sustentando a inadequação da via eleita pelo autor. Argumenta que a ação ajuizada pelo agravado tem nítido caráter revisional, buscando discutir cláusulas e encargos contratuais de financiamento, e não simplesmente obter informações sobre eventual administração de bens ou valores. Assim, defende a carência de ação por ausência de interesse de agir, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que vedam a utilização da ação de exigir contas como meio de revisão contratual.

Sustenta, ainda, a inépcia da petição inicial por se tratar de pedido genérico e indeterminado, em desacordo com o disposto no art. 550, §1o, do Código de Processo Civil. Afirma que o autor não especificou o período ou os lançamentos supostamente duvidosos que justificariam a prestação de contas, o que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa. Defende que, diante dessa generalidade, a demanda deve ser extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC.

Aduz também a inexistência de pretensão resistida, uma vez que não houve prova de qualquer pedido administrativo prévio de informações ao banco, condição necessária para o ajuizamento da ação. Destaca que o agravado não demonstrou ter buscado obter os documentos diretamente junto à instituição financeira, o que afastaria o interesse de agir, conforme entendimento pacífico do STJ em casos análogos.

Por fim, o agravante sustenta a inexistência do dever jurídico de prestar contas, argumentando que os contratos de financiamento não configuram relação de administração de bens ou interesses alheios, mas mera disponibilização de crédito. Com base nisso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, extinguindo a ação de exigir contas sem julgamento do mérito, além da concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento definitivo.

Restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (id. 329486897).

Em contrarrazões apresentadas em id. 329754859, o agravado sustenta que a decisão que determinou o prosseguimento da ação de exigir contas está correta e deve ser mantida. Refuta as alegações do agravante de que a ação seria inadequada, afirmando que a via da ação de exigir contas é, de fato, a mais apropriada para o caso, conforme estabelecido pela legislação aplicável. A decisão de primeira instância, que determinou a prestação de contas da venda extrajudicial do veículo, é legítima, pois a lei exige que o credor fiduciário preste contas após a venda do bem alienado, com indicação do preço de venda, despesas, imputação ao débito e saldo final.

O agravado também contesta a alegação do agravante de que o pedido seria genérico, explicando que a solicitação de prestação de contas é clara e objetiva, incluindo os elementos necessários como preço, despesas, imputação e saldo. Segundo o agravado, a sentença está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assegura o direito do devedor fiduciário à prestação de contas após a venda extrajudicial do bem, sendo a ação de exigir contas a via adequada para apurar o saldo devedor. Além disso, o agravado argumenta que não há necessidade de prévio requerimento administrativo para ajuizar a ação de exigir contas, visto que o ônus de prestar contas recai sobre o credor após a alienação do bem.

Por fim, o agravado afirma que o agravante não cumpriu adequadamente o seu dever de prestar contas, apresentando apenas um documento insuficiente para comprovar as receitas e despesas relacionadas à venda do bem. Reitera que a decisão de primeira instância deve ser mantida, com o prosseguimento da ação para que o banco preste as informações completas exigidas pela lei. O agravado também requer a majoração dos honorários advocatícios, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, para reconhecer o dever da requerida de prestar contas referentes à alienação do objeto do contrato de alienação fiduciária, devendo o feito prosseguir para a segunda fase.

Houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação do interesse processual do agravado para ajuizar ação de exigir contas em face do agravante, considerando a natureza do contrato subjacente (financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária) e a ocorrência de alienação extrajudicial do bem.

O agravante sustenta que, em contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para ajuizar ação de prestação de contas, invocando o entendimento do STJ firmado no REsp n. 1.293.558/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 528).

Ocorre que o caso dos autos apresenta peculiaridade que o distingue da hipótese versada no precedente qualificado invocado pelo agravante em evidente
distinguish
. Isso porque não se discute aqui a revisão das cláusulas do contrato de mútuo em si, mas sim o dever de prestar contas em relação à alienação extrajudicial do bem dado em garantia fiduciária.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SALDO REMANESCENTE. AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR CONTAS.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (...).
[A]ssiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas
" (AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial”. (STJ - AgInt no AREsp: 2324008 MS 2023/0095526-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO. ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO.
CABIMENTO. 1.
Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito.
Precedentes 2. Distinção em relação aos recursos especiais representativos de controvérsia 1.293 .558/PR e 1.497.831/PR. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (STJ - AgInt no REsp: 1828249 RJ 2019/0217803-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020 - destaquei).

Este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXIGIR/PRESTAR CONTAS – PRIMEIRA FASE – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO
– PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO – ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO – DEVER DE PRESTAR CONTAS
– HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de exigir de contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “
Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito.
” Na espécie, o interesse de agir e a causa de pedir estão devidamente caracterizados, ante a existência de relação contratual entre as partes, e a necessidade de a instituição financeira prestar contas ao autor acerca da alienação do veículo apreendido.
Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.
(REsp 1874603/DF. Recurso Especial 2020/0113971-3 Rel. Min. Nancy Andrighi; Órgão Julgador – 3a Turma. J. 03.11.2020)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017957-14 .2023.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024 - destaquei).

“
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LEILÃO DO BEM APREENDIDO – DEVER DE PRESTAR CONTAS ACERCA DA VENDA DO BEM E DE SUPOSTO SALDO REMANESCENTE A SER DEVOLVIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de exigir contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que, na primeira, verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “
Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito
.” Na espécie,
o interesse de agir está devidamente caracterizado, ante a existência de relação contratual entre as partes e a necessidade de a instituição financeira prestar contas a autora acerca da alienação do veículo apreendido
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10115505520248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA -
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – VEÍCULO APREENDIDO E ALIENADO – DEVER DE PRESTAR CONTAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2.o DO DECRETO-LEI N.o 911/69 – POSSIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Ação de Exigir Contas possui procedimento especial, dividido em duas fases: a primeira tem por desígnio a declaração ou não do dever de prestar contas (art. 550, § 5.o, do CPC) e a segunda, após regularmente apresentadas as contas, tem por fim a apuração da existência ou não de saldo em benefício de uma das partes (art. 552, do CPC). Nesse prisma,
em caso de alienação fiduciária, por expressa previsão legal o credor fiduciário tem o dever de prestar contas ao devedor em relação a eventual venda do bem objeto da alienação fiduciária, a fim de averiguar o possível saldo remanescente, conforme dispõe o artigo 2.o, do Decreto-Lei n.o 911/69
”. (TJ-MT 10171099520218110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021 - destaquei).

Impende destacar, por oportuno, que a Lei n. 13.043/2014 alterou a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, determinando expressamente que o resultado da alienação extrajudicial fosse demonstrado ao devedor, com a respectiva prestação de contas:

Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária,
o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial
, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (destaquei).

Sendo assim, o que se discute nos autos é o dever de prestação de contas decorrente da venda extrajudicial do bem objeto de garantia fiduciária, sendo este dever expressamente previsto na legislação específica e reconhecido pela jurisprudência, o que afasta a aplicação do entendimento firmado no Tema 528 do STJ.

No caso dos autos, o agravado financiou um veículo RENAULT MODELO DUSTER DYNAMIQUE (PACK PREMIUM), RENAVAM 01063778864, através do Contrato n. 5.705.915. Em decorrência do inadimplemento, o agravante ajuizou ação de busca e apreensão, culminando com a apreensão do bem e sua posterior alienação extrajudicial.

Nesse contexto, o interesse processual do agravado na ação de exigir contas está plenamente configurado, uma vez que há relação contratual entre as partes e efetiva alienação do bem dado em garantia fiduciária. A recusa do banco em esclarecer o destino do produto da venda extrajudicial do veículo evidencia a necessidade da tutela jurisdicional para compelir a instituição financeira a prestar contas.

Da mesma forma, não há que se falar em inépcia da inicial, pois autor especificou corretamente sua pretensão na petição inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal,
MAJORO
os honorários advocatícios para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026